Tribunal: TJSP
Processo: 1002286-80.2017.8.26.0084
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
Embargos de declaração. Alegação de omissão e de contradição. Rejeição. Não há os vícios elencados. A decisão recorrida deixou bem evidenciados os motivos pelos quais deu provimento ao recurso da embargada. A pretensão do recorrente é a de rediscutir o mérito, o que não tem cabimento nesta sede.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
Embargos de declaração. Alegação de omissão e de contradição. Rejeição. Não há os vícios elencados. A decisão recorrida deixou bem evidenciados os motivos pelos quais deu provimento ao recurso da embargada. A pretensão do recorrente é a de rediscutir o mérito, o que não tem cabimento nesta sede. Prequestionamento tácito.
Embargos de declaração rejeitados.